Tribunal: TJDFT
Processo: 0708704-90.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DEFENSIVA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.

1. A fixação do regime inicial é etapa que compõe o processo de individualização da pena e está regulada pelo art. 33 do Código Penal, em especial por seus § 2o, alínea "c", e § 3o.

2. A exegese dos dispositivos legais mencionados evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente e demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

3. Sendo o réu reincidente, escorreita a sentença que fixou o regime fechado, em consonância com a lei e com a jurisprudência desta eg. Corte.

4. Para o prequestionamento da matéria, não há necessidade de referência expressa às normas apontadas como ofendidas, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão adotada.

5. Recurso conhecido e desprovido.